Tribunal: TJES
Processo: 0019138-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Falência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019138-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA e outros

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Massa Falida do Banco Santos Neves S/A contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Espólio de Flávio Pinho de Almeida para anular a sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação da embargante. A embargante sustenta erro de premissa fática, argumentando que a coisa julgada formada em decisões anteriores impede o reconhecimento de preferência ou privilégio legal ao crédito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro de premissa fática no acórdão embargado, especialmente quanto à existência de coisa julgada que reconhece o crédito do espólio como quirografário, sem privilégio legal; e (ii) verificar a possibilidade de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, visam esclarecer obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erro material. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, efeitos infringentes aos embargos para correção de premissas equivocadas decisivas para o julgamento.

Verifica-se que o acórdão embargado considerou equivocadamente que o pedido de restituição não havia sido analisado em decisões anteriores, ignorando que a coisa julgada firmada reconheceu o crédito do Espólio como quirografário, sem privilégio legal, conforme disposto no artigo 83 da Lei nº 11.101/2005.

Decisões judiciais pretéritas (como nos autos do Pedido de Impugnação de Crédito e do Agravo de Instrumento nº 0028017-48.2018.8.08.0024) já fixaram a classificação do crédito no Quadro Geral de Credores da falência como quirografário, afastando a possibilidade de restituição ou preferência.

O artigo 85 da Lei nº 11.101/2005 veda o pedido de restituição para créditos quirografários, e o artigo 86 não contempla qualquer hipótese aplicável ao crédito em questão, reforçando a impossibilidade de acolhimento da pretensão do Espólio.

A menção à possibilidade de pedido de restituição em voto vogal anterior não configurou ordem de processamento do pedido, uma vez que a análise jurídica quanto à coisa julgada firmada não foi enfrentada naquele momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação do Espólio de Flávio Pinho de Almeida, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito por força da coisa julgada. Recurso de apelação da Massa Falida parcialmente provido para condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento:

A coisa julgada que reconheceu crédito como quirografário, sem privilégio legal, impede o processamento de pedido de restituição fundado no mesmo crédito.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada que tenha sido decisiva para o julgamento.

Aplicando-se o princípio da causalidade, a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 83, 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.190.326/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 18/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0019138-18.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A
contra o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara no Id 12618821 que deu provimento ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por oposto pelo Embargante, atribuindo efeitos infringentes, para negar provimento à apelação interposta pelo ESPÓLIO DE FLÁVIO PINHO DE ALMEIDA e deu parcial provimento à apelação da ora Embargante para condenar a parte Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Em suas razões (Id 12802163), a embargante sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, pois constou no voto condutor a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência, enquanto que na ementa está indicado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega, ainda, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (Tema n.º 1.076/STJ), haja vista pelo nítido proveito econômico auferido no caso presente, ou, subsidiariamente, deve ter como base de cálculo, o valor atualizado da causa.

Por fim, requer o prequestionamento das matérias deduzidas.

Contrarrazões no Id 13781386 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem
, inicialmente, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado
” (AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022).

Sendo assim, em relação ao montante fixado à título de honorários de sucumbência, verifico que, de fato, constou equivocadamente da Ementa do acórdão valor diverso do indicado no voto condutor, motivo pelo qual deve ser corrigida a menção na Ementa (Id 12626486) para onde se lê: “
condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.
”,
leia-se:
“
condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.
”.

Por outro lado, no tocante à impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme decidido no Tema n.º 1.076/STJ, além da parte embargante não ter fundamentado na existência de algum dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC, ao analisar breve trecho do voto condutor do acórdão embargado, constata-se que a matéria foi devidamente apreciada. Vejamos:

(...)

No tocante à apreciação do recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante objetivando tão somente à condenação da parte vencida em honorários advocatícios sucumbenciais, sem maiores delongas, considerando a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, aplica-se o princípio da causalidade, devendo ser condenada a parte ora Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, considerando que não há proveito econômico, haja vista que a parte ora Embargada não discute o valor do crédito nos presentes autos, mas sim o momento do seu pagamento, bem como que ainda terá direito à sua percepção junto ao quadro geral de credores na falência.

(...)

Portanto, quanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
tão somente para sanar o erro material na Ementa quanto ao montante dos honorários

advocatícios sucumbenciais para onde se lê: “
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”,
leia-se
: “
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 07.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões